Tribunal: TCU
Processo: 019.699/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não aprovação da prestação de contas por impugnação total das despesas realizadas à conta de convênio, tendo por objeto a construção de Ginásio na Comunidade Novo Mastro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Defesa (MD), em razão da não aprovação da prestação de contas por impugnação total das despesas realizadas à conta do convênio 412/DEPCN/2013, Siconv 785507/2013, celebrado entre a União e o município de Autazes/AM, tendo por objeto a construção de Ginásio na Comunidade Novo Mastro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e a empresa F. F. Empreendimentos e Construções Ltda., nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José Thomé Filho; 9.3. julgar irregulares as contas dos Srs. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e José Thomé Filho, com fundamento no art. 16, III, "c", da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio e F. F. Empreendimentos e Construções Ltda., solidariamente: Valor (R$) Data Débito/Crédito 223.972,38 11/11/2014 D 9.4.2. José Thomé Filho e F. F. Empreendimentos e Construções Ltda., solidariamente: Valor (R$) Data Débito/Crédito 149.403,04 25/6/2015 D 9.4.3. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio: Valor (R$) Data Débito/Crédito 75.956,81 11/11/2014 D 20.322,95 27/8/2015 C 9.4.4. José Thomé Filho: Valor (R$) Data Débito/Crédito 50.667,76 25/6/2015 D 13.556,63 27/8/2015 C 9.5. aplicar ao Sr. Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. aplicar ao Sr. José Thomé Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar à empresa F. F. Empreendimentos e Construções Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992.